Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA FAMÍLIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se não apenas os bens adquiridos, como também as dívidas contraídas durante a união, presumindo-se que foram contraídas em favor da família, nos termos do art. 1.658 do Código Civil.
2. Da interpretação dos artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, extrai-se que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento, presumem-se em benefício da família, independentemente da autorização do outro cônjuge.
3. No caso, a dívida referente ao financiamento do imóvel deve ser objeto de partilha, uma vez que o bem foi adquirido em benefício da família.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida.